Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729215-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO RECORRIDO: RICARDO FÁBIO MIRANDA ROMARIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO MÁXIMO. 30 DIAS. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias. 2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 789, 797, e 835, § 1o, todos do CPC, sustentando que a penhora de dinheiro é absolutamente prioritária frente às demais formas. Afirma que a aplicação da “teimosinha”, de forma permanente, até que seja integralmente satisfeita a execução, constitui medida que atende ao princípio da efetividade da execução, não havendo que se falar na limitação temporal de 30 (trinta) dias. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 139, inciso IV, 789, 797, e 835, § 1o, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. Isto é, a reiteração desse bloqueio de forma permanente além desse limite temporal não observa a razoabilidade” (ID. 51703524). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016